Tribunal: STF
Processo: Rcl 36760
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF. PERDA DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc. 
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Jackson Rangel Vieira contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que supostamente teria descumprido decisão desta Suprema Corte exarada nos autos da ADPF 130. 
    Narra a inicial que Sérgio Manoel Nader Borges ajuizou queixa-crime (Processo 0007186-81.2019.8.08.0011) em desfavor do Reclamante pela suposta prática dos crimes de calúnia, de difamação e de injúria (arts. 138, 139 e 140, c/c 141, III, do Código Penal). 
    O Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em sede de cognição sumária e invocando o poder geral de cautela, determinou a retirada de matéria jornalística específica divulgada pelo Reclamante. Posteriormente, o magistrado de primeiro grau rejeitou em parte a queixa-crime, em especial o crime de calúnia, e, ato contínuo, declarou a incompetência daquele Juízo, remetendo aos autos ao Juizado Especial Criminal daquela comarca. 
    Na presente via, o Reclamante argumenta, em síntese, que a limitação imposta pelo Judiciário, no caso em tela, é claramente conflitante com o expresso poe esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 130, via da qual teria o Supremo criado norma concreta de impedimento de qualquer espécie de censura . Defende a liberdade de informação jornalística e de crítica, e a inadmissibilidade de censura estatal e judicial . Sustenta ausência de fundamentação do ato reclamado. Aponta ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado. 
    Informações prestadas pelo Juízo Reclamado (evento 23).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela improcedência da Reclamação (evento 24).
    É o relatório.
    Decido. 
    Instado, o Juízo Reclamado informou que o Reclamante e o beneficiário do ato reclamado ‘entabularam acordo’ em sede de audiência de conciliação realizada na origem, homologado em 04.06.2020, pelo qual ‘o suposto autor do fato [Reclamante] se compromete a retirar do ar, ou de qualquer outro veículo de comunicação, as postagens em redes sociais e matérias de sua responsabilidade indicadas na queixa crime (…). Dessa forma, o querelante [beneficiário do ato] deixa de se manifestar criminalmente em face do querelado pela prática do delito em tela’.
    Assim, tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, fica evidente a perda de objeto do presente feito. Nesse sentido a manifestação do Reclamante (evento 33).
    Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora